Tribunal: TJSP
Processo: 1012897-13.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. Extinção do processo (art. 485, VI, CPC), por falta de documentos hábeis à propositura da demanda. Débito oriundo de consumo de energia elétrica. Petição inicial instruída com contrato padrão no modelo aprovado pela Resolução Aneel 414/2010 e faturas de consumo. Documentação suficiente para o ajuizamento do pleito monitório, nos termos do art. 700 CPC. Extinção afastada.

Ementa:

EMBARGOS MONITÓRIOS. Extinção do processo (art. 485, VI, CPC), por falta de documentos hábeis à propositura da demanda. Débito oriundo de consumo de energia elétrica. Petição inicial instruída com contrato padrão no modelo aprovado pela Resolução Aneel 414/2010 e faturas de consumo. Documentação suficiente para o ajuizamento do pleito monitório, nos termos do art. 700 CPC. Extinção afastada. Aplicação do art. 1.013, §3o, I, do CPC. Ação monitória oriunda de débito relativo a contrato de energia elétrica. Réu que citado por mandado não opôs embargos monitórios. Ausência de prova de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora. Cobrança regular do título. Constituição de título executivo judicial. Ação monitória julgada procedente. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155593
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012897-13.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado FELIPE AUGUSTO LOPES FAGGIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012897-13.2018.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No 30414
APELAÇÃO No 1012897-13.2018.8.26.0196 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO: FELIPE AUGUSTO LOPES FAGGIONI
COMARCA: FRANCA 3a V. CÍVEL
JUIZ: DR. HUMBERTO ROCHA
EMBARGOS MONITÓRIOS. Extinção do processo (art. 485, VI,
CPC), por falta de documentos hábeis à propositura da demanda.
Débito oriundo de consumo de energia elétrica. Petição inicial
instruída com contrato padrão no modelo aprovado pela Resolução
Aneel 414/2010 e faturas de consumo. Documentação suficiente
para o ajuizamento do pleito monitório, nos termos do art. 700
CPC. Extinção afastada. Aplicação do art. 1.013, §3o, I, do CPC.
Ação monitória oriunda de débito relativo a contrato de energia
elétrica. Réu que citado por mandado não opôs embargos
monitórios. Ausência de prova de fatos impeditivos, modificativos
e extintivos do direito da autora. Cobrança regular do título.
Constituição de título executivo judicial. Ação monitória julgada
procedente. RECURSO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 91/92, de relatório adotado, julgou extinta, sem
resolução de mérito a ação monitória ajuizada por COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ contra FELIPE AUGUSTO LOPES FAGGONI, com fundamento no
artigo 485, inc. VI (falta de interesse processual), do Código de Processo Civil. Sem
condenação em honorários.
Apela a autora (fls. 105/110) onde se insurge contra a sentença de
extinção. Aduz que os documentos acostados à inicial são hábeis à propositura da demanda
e constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC.
Além disso, assevera que devem ser aplicados os efeitos da revelia, diante da ausência de
oposição de embargos monitórios. Requer a reforma da r. sentença, com a conversão do
mandado inicial em executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012897-13.2018.8.26.0196 -Voto no
3
Recurso processado, sem contrarrazões.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do magistrado sentenciante que os
documentos acostados à inicial são inábeis para a propositura da ação monitória, afasta-se a
extinção do processo sem julgamento do mérito.
A apelante ajuizou ação monitória com o fim de cobrar faturas de
consumo de energia elétrica, não pagas pelo réu e instruiu a inicial com as cópias das
faturas de consumo (fls. 37/58) e do contrato padrão de prestação de serviços (fls. 31/36).
A juntada da cópia do contrato teve a finalidade de apenas revelar os
termos do negócio padronizado e quanto à ausência de assinatura, é notório que o serviço
de fornecimento de energia elétrica se rege por “contrato padrão”, que segue modelo
aprovado pela Resolução Aneel 414/2010, artigo 601, e cujo teor se acha disponível para
consulta na página eletrônica2 da empresa fornecedora. Já as cópias das faturas não pagas
demonstram a obrigação de pagar valor certo.
Os documentos juntados pela companhia de energia elétrica acima
mencionados, atendem ao requisito exigido pelo artigo 700 do Código de Processo Civil,
satisfazendo o pressuposto de admissibilidade do pedido monitório.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:
“Embargos à ação monitória. Fornecimento de energia elétrica. Cobrança
de débito formado ao tempo em que a ligação elétrica estava em nome da
embargante. “Contrato padrão” no modelo aprovado pela Resolução
Aneel 414 (artigo 60). Data constante no documento que se refere ao
momento em que ele foi obtido no site da empresa, não a do início do
fornecimento. Faturas de consumo aptas a embasar a propositura. Recurso
improvido”. (TJSP, Apelação no 1006049-50.2017.8.26.0291, 36a Câmara de
1 Reso. Aneel 414/2010 “Art. 60. O fornecimento de energia elétrica para unidades consumidoras do Grupo B deve ser
formalizado por meio do contrato de adesão, conforme modelo constante do Anexo IV desta Resolução. (Redação dada
pela REN ANEEL 714 de 10.05.2016)”.
2 http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2010414.pdf - consulta em 13/02/2020, às 10h56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012897-13.2018.8.26.0196 -Voto no
4
Direito Privado, Rel. Desembargador Arantes Theodoro, DJ 11/02/2020).
“CONTRATO
Prestação de serviços de energia elétrica
Ação
monitória instruída com documentos que demonstram a prestação dos
serviços pela autora e o consumo da energia elétrica pela ré-embargante,
suprindo a falta do contrato assinado pelas partes - Elementos suficientes
para conferir liquidez ao débito, nos termos do art. 700 do CPC/2015 -
Desnecessidade de apresentação de outros documentos Ação monitória
julgada procedente - Encargos moratórios Inadimplemento de obrigação
positiva e líquida Juros moratórios e correção monetária incidem desde o
respectivo vencimento da obrigação Inteligência do art. 397 do CC/2002
Multa de 2% - Possibilidade nos termos do art. 126, § 1o da Resolução no
414/2010 da Aneel Ação procedente - Sentença mantida Honorários
recursais Cabimento Honorários advocatícios devidos pelo Banco-
apelante majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com
observação”. (TJSP, Apelação no 1017608-28.2017.8.26.0477, 20a Câmara de
Direito Privado, Rel. Desembargador Álvaro Torres Junior, DJ 17/01/2020).
(g.n.)
Assim, de rigor o afastamento da extinção do processo e, nos termos do
art. 1013, § 3o3, I, do Código de Processo Civil, passo julgar o mérito, considerando que a
causa se encontra madura para julgamento.
Trata-se de ação monitória objetivando o recebimento do crédito de
R$10.801,56, relativo a consumo de energia elétrica vencidos no período de julho/2015 a
fevereiro/2018 (faturas fls. 37/58).
O réu foi regularmente citado por mandado, (fls. 87/88), mas deixou de
apresentar embargos monitórios, conforme certificado às fls. 90.
Considerando que ausente prova de fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito da autora, prevalece a presunção de que a cobrança do débito é
regular.
Destarte, a r. sentença deve ser reformada para julgar procedente a ação
monitória para condenar o réu ao pagamento do valor de R$10.801,56 (dez mil, oitocentos
3 CPC, art. 1013 “A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I reformar sentença fundada no art. 485”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012897-13.2018.8.26.0196 -Voto no
5
e um reais e cinquenta e seis centavos) - planilha de fls. 59, corrigido monetariamente pela
tabela prática deste E. Tribunal, desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês, desde
a citação.
Sucumbente, o réu deverá arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 15% do valor atualizado da
condenação (art. 85,§2o, CPC).
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso da ré para afastar a extinção
do processo e, no mérito, julgar procedente a ação monitória para constituir título
executivo judicial no valor de R$10.801,56.
AFONSO BRÁZ
Relator